Tribunal: TJDFT
Processo: 0730473-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME1. Apelações cíveis interpostas por ambos os genitores contra sentença que, em ação de modificação de guarda c/c regulamentação de visitas e exoneração de alimentos, manteve o lar de referência materno, fixou guarda compartilhada e estabeleceu pensão alimentícia de 22% dos rendimentos brutos do autor. O autor pretende a alteração do lar de referência para o paterno, com exoneração da pensão ou redução do valor. A ré requer majoração do encargo alimentar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito, sem oitiva de testemunhas; (ii) verificar se há elementos que justifiquem a alteração do lar de referência da guarda compartilhada e (iii) examinar se o valor dos alimentos fixados deve ser reduzido ou majorado.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 370 do CPC autoriza o juiz a determinar as provas necessárias ao julgamento e indeferir diligências inúteis ou protelatórias. O sistema do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar as provas constantes dos autos e dispensar a produção daquelas que não alterariam o resultado da causa.4. O estudo psicossocial realizado revelou a rotina da menor, o vínculo afetivo equilibrado com ambos os genitores e a adequação do lar materno, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.5. A Constituição Federal, em seu art. 227, e o art. 1.584, § 2o, do Código Civil consagram a proteção integral e o princípio do melhor interesse da criança como parâmetros para a fixação da guarda e do lar de referência.6. O laudo psicossocial indicou que a criança mantém o lar de referência materno, apresentando estabilidade emocional e rotina adequada, sem indícios de negligência ou inaptidão parental por parte da genitora. A alteração pretendida pelo pai poderia gerar instabilidade prejudicial ao desenvolvimento da menor.7. A manutenção do lar materno é medida que melhor atende ao interesse da criança, conforme precedentes do TJDFT, não havendo elementos que recomendem modificação.8. Quanto ao encargo alimentar, o art. 1.694, § 1o, do Código Civil impõe a observância do binômio necessidade e possibilidade. A menor possui necessidades especiais de saúde e a genitora contribui majoritariamente para o sustento. O pai tem capacidade contributiva para arcar com os alimentos fixados em 22% dos seus rendimentos brutos.9. Ausente prova de alteração superveniente da situação econômica das partes, não há motivo para majoração ou redução da pensão. A quantia fixada equilibra adequadamente as possibilidades do alimentante e as necessidades da alimentanda.IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado do mérito, quando fundado em provas técnicas suficientes, não configura cerceamento de defesa.2. A alteração do lar de referência na guarda compartilhada exige demonstração inequívoca de que a mudança atende ao melhor interesse da criança.3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, mantendo-se o valor quando proporcional às condições econômicas dos genitores e às necessidades do menor.Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.566, IV; 1.583, § 2o; 1.584, § 2o; 1.694, § 1o; 1.695; 1.699; 1.703; CPC, arts. 370 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043713, 0724692-29.2023.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025, DJe 08.10.2025; Acórdão 2043735, 0704546-62.2022.8.07.0019, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025, DJe 07.10.2025.